Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0707857-29.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: KEYNE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: GLAUCIA SUSY DE ARAUJO FARIAS DECISÃO Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. A parte Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada na decisão monocrática proferida. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, haja vista os pontos foram expressamente analisados no caso em comento. A diligência da comprovação do preparo recursal, no prazo estipulado, é ônus da parte que recorre, o que não ocorreu no caso em questão. Neste sentido, certo é que foi esclarecido que a parte deveria apresentar o devido comprovante de pagamento, sendo que o documento emitido em caráter provisório não seria suficiente para cumprir a exigência normativa. Ademais, também restou esclarecido que não é possível a abertura de prazo para a regularização do feito, razão pela qual é insuficiente a pretensão da parte de comprovar a regularidade do pagamento em sede de embargos de declaração. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 55 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. Ante o exposto conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao d. Juízo da origem. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator